Tribunal: TJES
Processo: 5000332-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN GRIPA CRUZ DOS REIS
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE SE DIRIGIU COM SUA ESPOSA AO SUPERMERCADO DA RÉ PARA REALIZAR COMPRAS, AO PASSAR PELO CAIXA FOI-LHE INFORMADO QUE O CARTÃO
BANESCARD
ESTAVA TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL, OCORRE QUE O AUTOR INFORMOU QUE SOMENTE POSSUÍA AQUELE CARTÃO, FICANDO INDIGNADO COM A SITUAÇÃO POIS NÃO FOI AVISADO PREVIAMENTE QUE O SERVIÇO ESTAVA SUSPENSO. DESTE MODO, PUGNA POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ AFIRMA QUE O SISTEMA DO BANCO BANESTES É QUE RECUSOU A TRANSAÇÃO, E QUE APÓS AS DIVERSAS TENTATIVAS O AUTOR RETIROU OUTRO CARTÃO DE SUA PRÓPRIA CARTEIRA E REALIZOU O PAGAMENTO. REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, J
ULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO O PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 30.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E MANTIDA A SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. OS AUTOS VIERAM A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA REEXAME DO FEITO NO QUE TOCA O PEDIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO DA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/RECORRIDO EM DANOS MORAIS. EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DO RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO, EXPLICO. POIS BEM, EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COM EFEITO, EM QUE PESE A SITUAÇÃO DE DESCONFORTO EXPERIMENTADA PELA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
IN CASU
, VEZ QUE SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, NORMAL DO COTIDIANO, NÃO AUTORIZANDO, POR ISSO, INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, PORQUANTO SE TRATOU DE ATO JURÍDICO QUE NÃO OFENDEU GRAVEMENTE DIREITO DE PERSONALIDADE. DESSARTE, INSTA RESSALTAR QUE, NÃO SE OLVIDA QUE O AUTOR TEVE SUA TENTATIVA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO
BANESCARD
OBSTRUÍDA, CONTUDO, AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE, O DEMANDANTE, APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA JUNTO AO PROCON E TRATATIVAS COM FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO, PROCEDEU COM O PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE OUTRO CARTÃO, QUE SEGUNDO ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, CONCLUO SER DE TITULARIDADE DO MESMO, PORQUANTO FORA RETIRADO DE SUA PRÓPRIA CARTEIRA. O FATO É QUE, AINDA QUE NA HIPÓTESE NÃO TENHA O DEMANDANDO INFORMADO ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE TRANSAÇÕES DOS CARTÕES
BANESCARD
, NO CASO VERTENTE, A PARTIR DA ANÁLISE DOS VÍDEOS JUNTADOS PELO RECORRIDO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO SUPERMERCADO E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, NÃO CONSTATO QUALQUER EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DO CONSUMIDOR PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. A SITUAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES E RELEVANTES PARA PRODUZIR AFLIÇÃO PSÍQUICA CAPAZ DE DAR FOMENTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, SENÃO UMA MERA ANGÚSTIA QUE RETRATA HIPÓTESE DE ABORRECIMENTO, TÉDIO OU DESCONFORTO. SÉRGIO CAVALIERI
APUD
CARLOS ROBERTO GONÇALVES, RESPONSABILIDADE CIVIL, 8. Ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, ASSINALA QUE “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. NESTE DIAPASÃO, TENHO QUE OS FATOS NARRADOS NÃO SÃO CAPAZES DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE RECORRENTE.
AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)